Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711872-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ADENOR SANTOS PEREIRA BASTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRÂNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. O crime de tráfico de drogas é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Inviável o acolhimento da tese de nulidade da abordagem policial, pois decorrente de prévia denúncia realizada por popular durante patrulhamento de rotina e de observação concreta dos policiais acerca de situação suspeita, reforçada pela fuga do acusado no momento em que notou a aproximação da viatura policial. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão corroborados por outros elementos probatórios coligidos nos autos. As circunstâncias do caso concreto demonstram que os entorpecentes apreendidos em poder do réu eram destinados à difusão ilícita, o que impede a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, § 1o, c/c o 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, e artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, suscitando nulidade da busca domiciliar por falta de justa causa; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo preencher todos os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 157, § 1o, c/c o 564, inciso IV, ambos do CPP, e artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006. Isso porque a conclusão colegiada tem lastro em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Nesse passo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “O Tribunal local decidiu a causa com base em argumentos constitucionais e infraconstitucionais. No entanto, a agravante interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, perante o excelso Supremo Tribunal Federal, a atrair a incidência da Súmula n. 126 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.451.924/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à suposta negativa de vigência aos artigos do CPP e à pretendida desclassificação, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “restou demonstrada a existência de justa causa tanto para a busca pessoal quanto para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de denúncia anônima, diligências antecedentes e situação de flagrante criminal, caso em que deve ser recebida a denúncia em desfavor do ora agravante” (AgRg no AREsp n. 2.390.397/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.566.923/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois, conforme iterativos julgados do STJ, “para se acolher a tese de que ela não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o benefício do tráfico privilegiado , como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.546.626/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029